Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INCIDENTES DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI DISTRITAL 7.100/2022. GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA – GCO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO MPDFT E PELO DETRAN/DF. QUESTÃO PRELIMINAR. JULGAMENTO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ART. 503, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. ADMISSÃO. RESTRIÇÃO. DELIMITAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. ARGUIÇÃO. INTEIRO TEOR DA LEI. EVENTUAL RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS NEGATIVOS À CATEGORIA. QUESTÕES DISCUTIDAS NO PROCESSO. ULTRAPASSAGEM. ADMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DA GCO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. OBJETO DA LIDE. CORRESPONDÊNCIA. PROIBIÇÃO VEICULADA POR LEI ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROBABILIDADE. TESE. RELEVÂNCIA. CORTE ESPECIAL. ANÁLISE PRÉVIA. SUBMISSÃO. NECESSIDADE.

1. O incidente de arguição de inconstitucionalidade é meio de impugnação de normas no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. Compete ao órgão especial do tribunal exercer, previamente, o controle de constitucionalidade concreto ou por via de exceção, antes do julgamento de definitivo do recurso pelo seu órgão fracionário.

2. Conforme o art. 503, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, as questões prejudiciais, decidida expressa e incidentemente no processo, fará coisa julgada, desde que: 1) dessa resolução dependa o julgamento do mérito; 2) a seu respeito tenha havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; 3) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. A arguição concreta da inconstitucionalidade é questão preliminar e sua discussão delineará a decisão a ser proferida sobre o recurso. Sua resolução comporá a coisa julgada discutida no processo, que se limita às partes do litígio.

3. A O DETRAN/DF pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade formal de toda a Lei Distrital 7.100/2022, que instituiu a Gratificação de Compensação Orgânica em favor dos servidores públicos do Distrito Federal integrantes da carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Lei Distrital 2.990/2022. Porém, o objeto da presente ação coletiva se restringe à ilegalidade/antijuridicidade da GCO, nos termos da petição inicial.

4. Na hipótese, não é possível discutir a inconstitucionalidade de toda a Lei Distrital 7.100/2022, porque eventual declaração nesse sentido acarretará consequências que exorbitam – e muito - o objeto da demanda. A ação foi proposta com o objetivo de discutir a possibilidade de cumulação da GCO com adicional de insalubridade, quando for devido. Tal questão está restrita à validade da proibição contida no art. 3o da referida norma. Ocorre que se o inteiro teor da lei for eventualmente declarado inconstitucional, isso implicará a extinção da própria gratificação, com efeitos financeiros negativos para toda a categoria de servidores públicos responsáveis pelo policiamento e fiscalização de trânsito.

5. O incidente deve se ater aos fatos, fundamentos e pedidos trazidos nos autos, sob pena de transposição indevida do incidente in concreto em ação direta de inconstitucionalidade, o que implicaria usurpação da competência originária do Conselho Especial deste Tribunal para processar e julgar ações relativas ao controle abstrato de constitucionalidade. Por consequência, o incidente do DETRAN/DF deve ser rejeitado. Doutrina.

6. Da análise da norma impugnada e da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, há probabilidade de que a norma seja formalmente inconstitucional. A GCO foi instituída por meio de lei ordinária, enquanto a LODF determina que a alteração do regime jurídico dos servidores públicos civis se dê por meio de lei complementar, de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, conforme seus arts. 58, 71 e 75. Contudo, a lei orgânica não é clara o suficiente para determinar se o aumento da remuneração, por meio de gratificações ou qualquer outra vantagem, só pode ocorrer por lei complementar: há apenas referência de fixação ou alteração por lei específica no art. 19, IX.

7. Ao que parece, a LODF não manteve estreita simetria com a competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo na esfera federal, que pode promover aumentos remuneratórios por meio de lei ordinária (art. 61, § 1o, I, da Constituição Federal). Portanto, a tese é relevante, tendo em vista o uso regular do projeto de lei ordinária pelo Governador do Distrito Federal para alterar a remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal.

8. O exame do presente recurso de apelação pressupõe análise prévia do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quanto à constitucionalidade do dispositivo legal que proibiu a acumulação da GCO com eventual adicional de insalubridade, se e quando for devido, nos termos da Lei Complementar Distrital 840/2011.

9. Incidente de arguição de inconstitucionalidade do MPDFT acolhido com submissão da alegada inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Distrital 7.100/2022 ao Conselho Especial. Incidente de arguição de inconstitucionalidade do DETRAN/DF rejeitado.